Tribunal: CARF
Processo: 10425.721727/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.721727/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.558 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/10/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FORMULÁRIO FÍSICO. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA.
Somente cabível a utilização do pedido de ressarcimento do IPI formulado em
papel, quando comprovadas, pelo contribuinte, as hipóteses de dispensa do
programa PER/DCOMP, previstas na legislação tributária. Em caso de não
comprovação, considera-se não formulado o pleito, e não reconhecido o direito
creditício do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.553, de 13 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10425.722021/2014-56, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.721727/2015-81
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721727/2015-81

Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls., oposta ao Despacho Decisório de
fl., que indeferiu Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI feito em papel por não
estar presente o pressuposto do parágrafo único do artigo 2° da Instrução Normativa
(IN) SRF n° 598, de 2005, não homologando as compensações vinculadas.
(...)
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (...), a contribuinte defende o direito à
utilização do Pedido em papel para ressarcimento do IPI. (...)
Alega que se a utilização do formulário em papel não for assegurada concretamente, há
manifesta afronta ao direito de petição previsto na aliena “a” do inc. XXXIV do art. 5o
da Constituição Federal e ao devido processo legal substantivo inserido no inc. LIV do
mesmo artigo.
Mais adiante, afirma:
Considerando que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI formalizado
pela Impugnante não pôde ser feito por meio do programa PER/DCOMP, uma
vez que aquele programa não aceita a digitação de dados relativos a apurações
excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI, é imperativo de justiça seja
DEFERIDO o pedido de ressarcimento em apreço, sob pena de conferir-lhe
conteúdo atentatório ao direito de petição e ao devido processo legal
substantivo previstos constitucionalmente.
(...)
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
pelo que deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de IPI, realizado
mediante formulário físico (petição), em 17/11/2014 referente ao período
de dezembro/2010, janeiro/2011 a dezembro/2011, janeiro/2012 a
dezembro/2012, e outubro/2013 dezembro/2013 que foi indeferido.
Conforme já relatado, foi objeto de Manifestação de Inconformidade e do
Recurso que se julga, a possibilidade do contribuinte fazer o pedido de
ressarcimento dos créditos que entende ser devido sobre o IPI, para tanto
protocolou o pedido por petição simples acompanhada de notas fiscais,
em detrimento da utilização do sistema PDG indicado pela Receita
Federal.
O julgador a quo, ancorado na Instrução Normativa - IN RFB no
1.300/2012, sintetizou a sua decisão nos seguintes argumentos:
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721727/2015-81

Do exposto, conclui-se que cada pedido de ressarcimento do IPI deve se referir a
um único trimestre calendário, e ser efetuado pelo saldo credor passível de
ressarcimento remanescente no trimestre calendário, depois de efetuadas as
deduções na escrituração fiscal.
E há ordem expressa para uso do programa PER/DCOMP em caso de pedido de
ressarcimento de tal tributo (art. 21, §6o, da IN 1.300/2012), sob pena de
indeferimento sumário do pleito, excetuados os casos de ausência de previsão da
hipótese de ressarcimento no PGD, ou de falha comprovada, pelo sujeito passivo,
no programa gerador do PER/DCOMP, quando de sua utilização.
No caso em tela, o contribuinte efetuou pedido de ressarcimento do IPI mediante
formulário de sua lavra, relativamente ao período de dezembro/2010 a
dezembro/2012 e outubro/2013 a dezembro/2013. Ademais, o interessado não
comprovou, nos autos, ter havido falha no PGD, na ocasião de seu uso, caso
tenha ocorrido. De notar-se que, no seu pleito, o contribuinte sequer utilizou o
formulário “Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I” de que trata a IN
1.300/2012.
Outrossim, o manifestante aduz que não poderia ter utilizado o PGD do
PER/DCOMP, porque seu pedido de ressarcimento de IPI foi apurado em
período distinto do trimestre calendário, abrigando-se no art. 2o, parágrafo único,
da IN SRF 598/2005. Ocorre que, conforme art. 259, §§1o e 2o do Decreto
7.212/2010/RIPI 2010, o período de apuração do IPI é mensal. Logo,
improcedente esta alegação.
Ressalte-se que caberia ao contribuinte ter apurado os supostos saldos credores
do IPI ao final de cada trimestre-calendário e transmitir um PER/DCOMP para
cada um dos trimestres, para fins de pedido de ressarcimento do IPI.
Ademais, a impossibilidade de juntada de provas no momento de utilização do
programa do PER/DCOMP - PGD não é motivo previsto na legislação como
dispensa para utilização, para fins de pedido do ressarcimento. Os documentos
devem ser mantidos em guarda do contribuinte para eventual e posterior
verificação.
Destarte, não comprovadas, no presente caso, as situações previstas na IN RFB
1.300/2012 para dispensa da utilização do programa PER/DCOMP, deve ser
indeferido sumariamente o pedido de ressarcimento de IPI, conforme art. 111, da
mesma instrução normativa.
Por conseguinte, tendo em vista a rejeição do referido pedido, resta prejudicada a
apreciação das teses sobre aproveitamento de supostos créditos nas aquisições de
insumos, matérias primas e outros, com alegada suspensão do IPI (tese IV, do
relatório deste voto).
Correto o entendimento fiscal contido no despacho decisório e no parecer anexo,
não sendo cabível reforma da decisão.
Conclusão
Isto posto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade, e não
reconheço o direito creditório pleiteado. À consideração dos demais membros da
turma.
A recorrente, por sua vez, reiterou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, com os seguintes fundamentos:
DO DIREITO À UTILIZAÇÃO DE MEIO FÍSICO (PETIÇÃO IMPRESSA)
PARA REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE IPI
(...)
Assim, não escapa a esta inconstitucionalidade toda e qualquer norma que tolha
o acesso aos Poderes Públicos na medida em que preveja, indistintamente, a
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721727/2015-81

impossibilidade de análise meritória do pedido de ressarcimento, apenas porque
não foi formalizada eletronicamente.
Ora, se a utilização do meio físico não for garantida, os efeitos do PER/DCOMP
transmitidos eletronicamente, serão similares àqueles produzidos por hipotética
instrução normativa que dispusesse da seguinte forma: "será vedado o protocolo
junto aos órgãos fazendários de pedido de ressarcimento a menos que o
contribuinte se utiliza de meio eletrônico".
Produziriam, ambas, os mesmos efeitos vez que impossibilitariam o acesso, ao
Poder Executivo, àqueles contribuintes que pleiteiam o direito ao multicitado
ressarcimento, mudando, tão somente, o momento da manifesta afronta ao direito
de petição.
Por outro lado, esta interpretação restritiva também encerra evidente
inconstitucionalidade frente ao princípio do devido processo legal substantivo
(substantive due process of law).
(...)
Considerando que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI formalizado pela
Recorrente não pôde ser feito por meio do programa PER/DCOMP, uma vez que
aquele programa não aceita a digitação de dados relativos a apurações
excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI, é imperativo de
justiça seja analisado o mérito do pedido de ressarcimento em apreço, sob pena
de conferir-lhe conteúdo atentatório ao direito de petição e ao devido processo
legal substantivo previstos constitucionalmente.
Diante de tais circunstâncias cabe inicialmente analisar a questão atinente
a forma do pedido de ressarcimento que foi por meio físico, sendo este o
cerne da negativa do crédito, visto que o mérito do pedido sequer foi
analisado pelas instâncias inferiores.
Acerca das alegações do contribuinte sobre o direito de petição e devido
processo legal, entendo que não houve ofensa ao seu direito, visto que
aqui se discute apenas a forma como o pedido foi feito e não o direito de
fazer o pedido, este último é amplamente garantido.
O contribuinte alega não ter feito o pedido de ressarcimento via sistema
informatizado e disponibilizado pela Receita federal porque “o programa
não aceita a digitação de dados relativos a apurações excedente 01
(um) trimestre de créditos de IPI”, ocorre que, conforme bem explicado
pela Receita Federal nos relatórios de fls. 278 a 283, a possibilidade de
pedido de ressarcimento por meio físico ocorre em apenas duas
hipóteses, vejamos:
12. Da interpretação conjunta destes dispositivos constata-se que há apenas 2
situações em que é lidimo o uso de formulário: a ausência de previsão da
hipótese de ressarcimento no PGD ou a falha do programa.
13. Como o contribuinte não traz aos autos demonstração de falha do PGD
PER/DCOMP, afasta-se a possibilidade do uso de meio físico para falha
apresentada pelo programa.
14. Já a segunda hipótese insere-se no contexto do art.2° da IN SRF 598, de
2005, qual seja, créditos decorrentes de saídas de produtos submetidos a períodos
de apuração distintos, situação na qual não seria possível o uso do PGD.
IN SRF 598, de 2005
Art. 2'. (...)
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721727/2015-81

Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento detentor do crédito de IPI
passível de ressarcimento ter dado saída, a partir de 1' de janeiro de 2004, a
produtos submetidos a períodos de apuração distintos, a pessoa jurídica deverá
pleitear o ressarcimento ou declarar a compensação do referido crédito
mediante petição/declaração (papel), ainda que o crédito se refira a períodos de
apuração anteriores a 2004.
15. Para o exame desta hipótese há que se verificar a legislação que trata sobre o
período de apuração (PA) do IPI, no caso em espécie a Lei no 8.850, de 1994. É
no artigo 1o desta onde se estabelece o momento da apuração do imposto. Mas,
sua redação original sofreu alterações e inclusões a seguir transcritas.
Inclusão/Alteração feita pelas leis n' 10.833/2003 e 11.033/2004:
Art. 1o O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
incidente nas saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais ou
equiparados a industrial, passa a ser: (Redação dada pela Lei n' 10.833, de
29.12.2003)
I - de 1o de janeiro de 2004 a 30 de setembro de 2004: quinzenal; e (Redação
dada pela lei n' 11.033, de 2004)
II - a partir de 1o de outubro de 2004: mensal. (Redação dada pela lei n'
11.033, de 2004).
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II do caput não se aplica aos
produtos classificados no capítulo 22, nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11 e no código 2402.20.00, da Tabela de Incidência do IPI - TIPI
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, em relação aos
quais o período de apuração é decendial. (Incluído pela Lei n' 10.833, de
29.12.2003)
Inclusão/Alteração feita pela Medida Provisória n' 428/2008 (Convertida na
Lei n' 11.774/2008):
Art. 1o O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
incidente na saída dos produtos dos estabelecimentos industriais ou equiparados
a industrial, passa a ser mensal. (Redação dada pela Medida Provisória n' 428,
de 2008) (Produção de efeitos)
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos produtos classificados no capítulo 22
e no código 2402.20.00, da Tabela de Incidência do IPI - TIPI aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, em relação aos quais o período
de apuração é decendial. (Incluído pela Medida Provisória n' 428, de 2008)
(Produção de efeitos)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao IPI incidente no desembaraço
aduaneiro dos produtos importados. (Incluído pela Medida Provisória n' 428, de
2008) (Produção de efeitos)
Alteração/Revogação feita pelas leis n' 11.774/2008 e 11.933/2009:
Art. 1o O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
incidente na saída dos produtos dos estabelecimentos industriais ou equiparados
a industrial, passa a ser mensal. (Redação dada pela Lei n' 11.774, de 2008)
(Produção de efeitos)
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos produtos classificados
no código 2402.20.00 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, em relação aos quais o período
de apuração é decendial. (Incluído pela Lei n' 11.774, de 2008) (Produção de
efeitos) (Revogado pela Lei n' 11.933, de 2009).
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721727/2015-81

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao IPI incidente no desembaraço
aduaneiro dos produtos importados. (Incluído pela Lei n' 11.774, de 2008)
(Produção de efeitos)
16. Pela leitura dos dispositivos acima colacionados resta claro que o
período de apuração do IPI para os produtos do capítulo 22 da TIPI é ou
foi:
• decendial - para os fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2004 a
31/05/2008 em que estavam vigentes a Lei n' 10.833, de 2003 (parágrafo único
do artigo 42 c/c artigo 93, inciso III) e a Medida Provisória n' 428, de 2008
(artigo 7' c/c artigo 15); Esta MP foi convertida na Lei n' 11.774, de 2008.
• mensal – a partir de 01/06/2008 quando por determinação do inciso I do artigo
22 da Lei n' 11.774, de 2008 passa a ter efeito o artigo 7o deste mesmo ato legal
que introduz nova redação ao artigo 1o da Lei no 8.850, de 1994. Esta nova
redação estabelece como exceção da periodicidade mensal de apuração do IPI
apenas para os produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI (Cigarros
que contenham tabaco) e nos produtos importados no ato do desembaraço
aduaneiro.
IN SRF 598, de 2005
Art. 2'. (...)
Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento detentor do crédito de IPI
passível de ressarcimento ter dado saída, a partir de 1' de janeiro de 2004, a
produtos submetidos a períodos de apuração distintos, a pessoa jurídica deverá
pleitear o ressarcimento ou declarar a compensação do referido crédito
mediante petição/declaração (papel), ainda que o crédito se refira a períodos de
apuração anteriores a 2004.
17. Portanto, a correta interpretação do parágrafo único do art.2° IN SRF 598, de
2005, é a da situação na qual há saída de produtos com distintos períodos de
apuração (hipótese praticamente extinta pelas alterações legislativas vistas
acima), e não o pedido relativo a crédito que esteja “compreendido em período
de apuração distinto do trimestre-calendário”, como o pleiteante argumenta.
18. Tratando-se de empresa de indústria de bebidas, para os fatos geradores
requeridos, e à luz da legislação, estaria a empresa obrigada a apurar o IPI
por período de apuração unicamente mensal a partir de 01/06/2008. (grifo
nosso)
19. Sendo assim, no caso em exame aplica-se a regra geral, pedido eletrônico,
sendo cada PER relativo a um único trimestre calendário.
IN SRF 1.300, de 2012
Art. 21. (...)
§ 7' Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
20. Por fim, tal inteligência rebate, também, o argumento trazido pelo pleiteante
de que o PGD “PER/Dcomp não admite se possa pleitear o ressarcimento do IPI
atinente a período distinto de um trimestre calendário” [sic], uma vez que a
própria norma não possibilita semelhante pedido. E sendo vedada tal conduta não
pode ser invocada para justificar a ausência de previsão (§3°, art.113, IN RFB
1.300, de 2012), sendo indeferido sumariamente o PER por meio físico.
IN SRF 1.300, de 2012
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao
disposto nos §§ 2' a 5' do art. 113, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721727/2015-81

Art. 113. (...)
§ 5' Aplica-se o disposto no § 1' do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
O que se extrai da fundamentação acima é que o pedido do contribuinte
com base em períodos referentes a diversos trimestres calendários em
uma única petição, não encontra amparo legal, razão pela qual não havia
a possibilidade de ser solicitado via sistema, isso porque, conforme
arcabouço legal visto acima, se insurge a determinação de que a apuração
seja mensal, para o período de apuração pleiteado, bem como para a
atividade da empresa, o que enseja que cada PER deveria se ater a um
único trimestre calendário.
Ocorre que contribuinte efetuou pedido de ressarcimento do IPI mediante
única petição, englobando os períodos de dezembro de 2010, entre
janeiro e dezembro de 2011, entre janeiro e dezembro de 2012 e entre
outubro e dezembro de 2013, incorrendo em erro, porque, caberia ter
apurado os supostos saldos credores do IPI ao final de cada trimestre-
calendário e transmitir um único PER/DCOMP para cada um dos
trimestres, para fins de pedido de ressarcimento do IPI.
Sobre a forma correta de fazer o pedido, destaco que cabe à
administração pública, que nesse caso é a Receita Federal, editar normas
que regulamentem o procedimento para ressarcimento e compensação.
Nesse mesmo sentido, julgou a Câmara Superior, conferindo o poder
discricionário para regulamentar os critérios da compensação através das
normas administrativas, conforme se verifica no acórdão n.o 9303-
006.244, publicado em 21/06/2018, de relatoria do ilustre Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO. CONDICIONANTES. LEI
ORDINÁRIA
E
NORMAS
ADMINISTRATIVAS
ÀS
QUAIS
ELA
REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).
Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita
Federal disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar
e inclusive alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES
DE COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM
REGRA, POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721727/2015-81

Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado ou a compensação não declarada (após a vigência da Lei no
11.051/2004).
Nesse passo, entendo por correto o indeferimento do pedido de
ressarcimento por meio físico.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital